Tribunal: TJMT
Processo: 0000741-60.2015.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000741-60.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALADIO KITZMANN - CPF: 211.079.630-87 (APELANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), SELVERIANO GONZALES ARGUELLO - CPF: 074.927.581-20 (APELADO), FERNANDO CESAR VOLPINI - CPF: 067.952.448-73 (ADVOGADO), SEBASTIAO JOSE RIGONI - CPF: 174.821.609-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000741-60.2015.8.11.0025

APELANTE: ALADIO KITZMANN

APELADO: SELVERIANO GONZALES ARGUELLO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DO BEM - ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE ANULAR A ARREMATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora seja vedado proceder-se à venda judicial do bem por preço vil, certo é que essa qualidade deve ser comprovada pelo executado, ônus do qual o executado/embargante/apelante não se desincumbiu, mormente porque não trouxe aos autos nenhuma avaliação acerca do preço de mercado do bem, que pudesse dar guarida à sua alegação.

2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como parâmetro para a aferição da configuração de preço vil o valor de 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. No caso, a arrematação equivale aproximadamente a 86,21% (oitenta e seis vírgula vinte e um por cento) do valor da avaliação, não caracterizando, portanto, preço vil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000741-60.2015.8.11.0025

APELANTE: ALADIO KITZMANN

APELADO: SELVERIANO GONZALES ARGUELLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aladio Kitzmann,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos dos Embargos à Arrematação nº. 0000741-60.2015.811.0025, opostos em face de
Selveriano Gonzales Arguello,
rejeitou o pedido incidental, por entender que inexiste nulidade formal nos atos deprecados e, tampouco, caber discussão do valor da avaliação do bem penhorado no juízo deprecado, uma vez se tratar de ato praticado pelo juízo deprecante, além de estar, tal discussão, preclusa (ID’s 26568962/26568963).

Da decisão, a embargante opôs embargos de declaração (ID’s 26568965/26568966), os quais foram parcialmente providos (ID 26568971).

Irresignado, o embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por falta de fundamentação.

No mérito, afirma que a avaliação do imóvel foi feita na mesma jurisdição da situação do bem, qual seja, Juína/MT, de maneira que é desta Comarca a competência absoluta para processar e julgar os atos de avaliação, arrematação e demais atos processuais subsequentes, de acordo com o §2º, do art. 914, do CPC.

Sustenta que, não bastasse o imóvel ter sido arrematado por preço vil, o juízo deixou de cumprir os requisitos estabelecidos nos artigos 874 e 885, ambos do CPC, tais como: estabelecer e fixar o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que serão prestadas pelo arrematante.

Defende que, quando o bem tem sua avaliação a preço vil e abaixo do mercado imobiliário, deve ser realizada nova avaliação, de maneira que a execução ocorra de forma menos gravosa ao devedor e haja efetividade na execução (ID’s 26568973/26568977).

Embora intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 26568989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000741-60.2015.8.11.0025

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

O embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por falta de fundamentação.

Contudo, sem razão o apelante.

Com efeito, quanto à matéria, o art. 489 do NCPC assim dispõe:

Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

I -
o relatório
, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II -
os fundamentos
, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III -
o dispositivo
, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos
;

Na hipótese, o magistrado singular, ainda que de forma concisa, fez constar da sentença todos os seus elementos essenciais, circunstância que afasta a aludida nulidade.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 489 DO CPC – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES, NATUREZA DA AÇÃO NO RELATÓRIO – DISPOSITIVO INEXISTENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. Ausente um dos requisitos essenciais, a nulidade é evidente e deve ser decretada, inclusive de ofício
. (TJMT - Ap 66438/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE JUIZADO ESPECIAL – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – DISPENSA DO RELATÓRIO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 458 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
Nos termos dos arts. 165 e 458 do Código de Processo Civil,
são requisitos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo
. [...].
(TJMT - Ap 83697/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJE 24/01/2014).

Assim, estando presentes todos os requisitos essenciais da sentença, que expuseram as razões de decidir do magistrado singular, não há qualquer nulidade a ser pronunciada.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da existência de preclusão quanto à matéria referente ao preço do imóvel, bem como da possibilidade de nova avaliação do bem, o que, por consequência, poderá conduzir à nulidade da arrematação.

Pelo que dos autos consta, por meio de Carta Precatória (distribuída em 09/09/2013), o Juízo Deprecante (1ª Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO) determinou ao Juízo Deprecado (Vara Cível da Comarca de Juína) que este procedesse à designação da data para a venda judicial do bem penhorado (em 26/06/2012) nos autos do cumprimento de sentença nº. 0092480-25.2007.8.22.0014, em que figura como exequente Selveriano Gonzales Arguello e executado Aládio Kitzmann (ID 30317992 – Págs. 7/8).

Extrai-se ainda que o Termo de Penhora foi lavrado por aquele Juízo Deprecante, nele constando a avaliação do bem, realizada em 30/04/2010, sendo tal valor aquele que constou do Edital de 1ª e 2ª praças, expedido em 15/05/2014 (ID 30317992).

Conforme certificado nos autos da Cata Precatória, referido edital foi devidamente publicado, bem como afixada cópia
“no lugar de costume”
(ID 30317992 – Pág. 2).

As datas anteriormente fixadas para a realização do leilão foram reagendadas (ID 30317992 – Págs. 54/55), sendo o respectivo edital publicado em 08/01/2015, no qual também constou o valor daquela avaliação (ID 30317992 – Págs. 56/57).

Verifica-se que, em nenhum momento, o embargante/apelante insurgiu-se quanto ao valor do bem, seja por meio de agravo de instrumento junto ao juízo deprecante, seja perante ao juízo deprecado, apenas o fazendo depois da arrematação concretizada.

Ora, embora seja vedado proceder-se à venda judicial do bem por preço vil, certo é que essa qualidade deve ser comprovada pelo executado, ônus do qual o executado/embargante/apelante não se desincumbiu, mormente porque não trouxe aos autos nenhuma avaliação acerca do preço de mercado do bem, que pudesse dar guarida à sua alegação.

Ademais, importa salientar que, na avaliação, constou-se que 50% (cinquenta por cento) da área penhorada correspondia ao valor de 318.996,55 (trezentos e dezoito mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), de modo que o lance inicial deu-se em R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) e o lance final em R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), ou seja, a arrematação, que ocorreu na 2ª praça, equivale aproximadamente a 86,21% (oitenta e seis vírgula vinte e um por cento) do valor da avaliação, não caracterizando preço vil, já que é superior à metade da avaliação.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 2. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE ANULAR A ARREMATAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 3. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Tendo o Colegiado estadual, com apoio nos elementos de fato e de prova dos autos, ratificado a conclusão de inexistência de vícios capazes de desconstituir a arrematação, não se revela possível modificar a referida premissa, em face da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula n.7 desta Corte. 3.
A jurisprudência desta Corte tem adotado como parâmetro para a aferição da configuração de preço vil o valor de 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. Tendo em vista que o bem foi arrematado, na espécie, por valor superior, não há que falar em preço vil
. Acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1344246/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)

Logo, diferentemente do alegado pelo apelante, não há que se falar em qualquer nulidade da arrematação, devendo ela ser mantida.

Aliás, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu
in casu
, também em relação à falta de indicação pelo juízo do preço mínimo e garantias a serem dadas pelo arrematante.

A propósito, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...]. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. [...]. 4. Ademais,
este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].
(AgRg no REsp 1389203/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(AgRg no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 17% (dezessete por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020